Tribunal: TJMT
Processo: 1029537-07.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029537-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SACHET - CPF: 297.232.481-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. TEMA 885/STJ. EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO COOBRIGADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação do Tema 885/STJ.

2. O recurso especial versava sobre execução movida contra sócios coobrigados de empresa em recuperação judicial, com alegação de violação aos arts. 489, § 1º, IV, 502, 924 e 926 do CPC.

3. Os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à distinção entre o caso concreto e o REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885/STJ), alegando peculiaridades como: novação sui generis decorrente da homologação do plano de recuperação judicial; cláusulas do plano prevendo supressão de garantias e extinção de execuções; decisão homologatória sem ressalvas; cumprimento regular do plano pela devedora principal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente os argumentos apresentados no agravo interno sobre as alegadas distinções entre o caso concreto e o precedente do Tema 885/STJ.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado e a decisão de origem enfrentaram adequadamente as questões suscitadas pelos embargantes, esclarecendo que a tese do Tema 885/STJ aplica-se ao caso concreto.

6. A decisão fundamentou que não há direito adquirido a entendimento jurisprudencial superado e que a supressão de garantias aprovada em assembleia geral de credores somente atinge aqueles que expressamente anuíram, não se estendendo a credores que dela não participaram ou se opuseram.

7. O cumprimento do plano de recuperação pela devedora principal não exonera os avalistas da obrigação garantida nem impede o credor de cobrar dos coobrigados o saldo remanescente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. As razões dos embargos revelam inconformismo com o julgamento desfavorável, não configurando vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão apreciou fundamentadamente os pedidos e fundamentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada por mera irresignação com o resultado, exigindo a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A aplicação do Tema 885/STJ aos casos de execução contra coobrigados de empresa em recuperação judicial independe de peculiaridades do plano homologado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 502, 924, 926 e 1.030, I, "b"; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 47, 49, §§ 1º e 2º, 52, III, 59, caput, e 61, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023; STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 1029537-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: CLAUDIR SACHET E OUTROS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIR SACHET
e
JOSÉ CARLOS SACHET,
em acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 885.

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso na distinção entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral (Tema nº 885).

Citam que não houve manifestação acerca da arguição de que o caso
sub judice
, diferentemente do REsp n. 1.333.349/SP, discute a novação
sui generis
resultado da homologação, nos termos dos artigos 59 e 61 da LRF.

Apontam omissão acerca da alegada violação ao art. 926 do CPC, no ponto em que se demonstrou que o Tribunal deixou de observar sua própria jurisprudência anterior sobre a matéria, bem como, sobre o art. 924 do CPC, especificamente invocado para sustentar que a execução deveria ser extinta, não apenas em razão da novação, mas porque a devedora principal vem cumprindo regularmente o plano de recuperação judicial.

Mencionam que “
não houve enfrentamento da jurisprudência do STJ invocada nas razões do Agravo Interno (AgInt nos EDcl no REsp: 1893233 PR), que demonstra que, além de haver distinção entre o caso sub judice e aquele analisado no Tema nº 885 do STJ (Recurso Especial nº 1333349/SP), o Acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior
” (id. 317134360).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317605367.

Contrarrazões (id. 319694869).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso na distinção entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral (Tema nº 885).

Constou na decisão de admissibilidade e na decisão embargada que no julgamento do Recurso Especial nº 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema nº

885
, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

O v. acórdão de id. 270044858 e o v. acórdão ora embargado trataram das questões postas como omissas pelos embargantes:

“Primeiramente,
não há que se falar em retroatividade de entendimento jurisprudencial
, pois não se trata de alteração legislativa ou de modificação de precedente obrigatório, nos moldes do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Em verdade, o que houve foi justamente ao contrário da tese da parte recorrente, com a sedimentação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça reafirmando que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não alcança os coobrigados que não expressamente anuíram à supressão das garantias, entendimento este que já se encontrava disposto da Súmula 581 do STJ.

Assim, não há direito adquirido a um entendimento jurisprudencial superado, especialmente quando inexiste precedente qualificado (art. 927 do CPC) determinando a aplicação da tese defendida pelos recorrentes.

(...)

De outra feita,
também é equivocada a alegação de que a cláusula do plano de recuperação judicial que suprimiu as garantias fidejussórias deve ser aplicada indistintamente a todos os credores
.

Como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, a supressão das garantias reais e fidejussórias aprovadas em assembleia geral de credores
somente atinge aqueles credores que expressamente anuíram à supressão, não podendo ser imposta a quem dela não participou ou a ela se opôs, sendo que, no caso dos autos, os agravantes não demonstraram que o agravado concordou expressamente com a supressão da garantia fidejussória, de modo que a cláusula invocada não lhes aproveita
.

No mais,
também não merece acolhida a alegação de que a execução deve ser extinta ou suspensa em razão da novação do crédito no âmbito da recuperação judicial
.

Com efeito, o STJ tem entendimento de que a novação resultante do plano de recuperação judicial não se estende aos coobrigados, salvo concordância expressa do credor, conforme estabelecido na Súmula 581 do STJ e reiterado no julgamento do REsp nº. 1.333.349/SP
.

Assim,
ainda que a devedora principal esteja cumprindo o plano, isso não exonera os avalistas da obrigação garantida, nem impede o credor de cobrar dos coobrigados o saldo remanescente
, compensando-se apenas eventuais valores já pagos na recuperação, não havendo, portanto, que se falar em paralisação ou extinção da execução” (g.n.)

Sobre a alegada violação do art. 926 do Código de Processo Civil, integra o ponto da decisão híbrida que inadmitiu o Recurso Especial, por isso não é objeto da decisão ora embargada. Por oportuno, cabe pontuar que na decisão de admissibilidade do Recurso Especial foi destacado o Capítulo I.III para enfrentar a alegada questão.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025